Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES NO ART. 919, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.

2. Não tendo sido ofertada garantia para assegurar o juízo, inviabilizado se afigura o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, tornando possível o regular trâmite da execução de título extrajudicial, mormente quando a embargante sequer apresenta motivo apto a justificar a não prestação da garantia exigida pela legislação processual.

3. Recurso improvido.